Tribunal: TJSP
Processo: 1031830-77.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Pós-graduação. Oposição de Embargos com arguição de prescrição. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos Monitórios, com a improcedência da Ação. APELAÇÃO da autora embargada, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: demanda monitória ajuizada com base no inadimplemento de mensalidade e multa rescisória avençadas em contrato de

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Pós-graduação. Oposição de Embargos com arguição de prescrição. SENTENÇA de acolhimento dos Embargos Monitórios, com a improcedência da Ação. APELAÇÃO da autora embargada, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: demanda monitória ajuizada com base no inadimplemento de mensalidade e multa rescisória avençadas em contrato de prestação de serviços educacionais, vencidas em outubro de 2017. Pretensão que se submete ao prazo prescricional de cinco (5) anos, "ex vi" do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição não consumada, tendo em vista a suspensão do prazo no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, determinada pelo artigo 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da Pandemia da Covid-19. Caso que comporta o imediato julgamento do mérito, conforme previsto no artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil. Cláusula contratual relativa à rescisão do contrato que exige a formalização do pedido e estabelece a cobrança das mensalidades vencidas apenas até essa data. Cláusula que não se mostra abusiva ou ilegal. Requerido que não trouxe aos autos prova de que efetivamente comunicou à autora a desistência do Curso. Ausência do aluno às aulas que não afasta a obrigação de pagamento das mensalidades, já que disponibilizado a ele toda a estrutura do Curso. Rescisão antecipada do ajuste que autorizava a incidência da multa compensatória. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". Rejeição dos Embargos com a constituição do título executivo judicial que era de rigor, mas pela metade do valor cobrado na inicial, já que a outra metade refere-se às parcelas avençadas em contrato firmado com outra Empresa, que foi excluída da lide a pedido da própria autora remanescente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*